Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006088-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 773.251.689-34 (RECORRIDO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRENTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIFERENÇA ENTRE VALOR PAGO E VALOR RESTITUÍDO. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LEI 11.795/2008. LEGALIDADE DA CONDUTA DA ADMINISTRADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A controvérsia reside na interpretação do art. 24 da Lei 11.795/2008, que estabelece que o crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem indicado no contrato vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período em que ficar aplicado.

3. No caso em análise, a recorrida foi contemplada em 22/06/2020, quando o valor do bem referência era de R$ 48.990,00, tendo este valor sido corrigido para R$ 66.389,88 com os rendimentos líquidos até a data do efetivo resgate.

4. O fato de a consorciada ter continuado a pagar as parcelas após a contemplação não altera o valor do crédito a que tem direito, pois este já havia sido destacado do grupo, conforme previsão legal e contratual.

5. Não há ilegalidade na conduta da administradora de consórcios, que agiu em conformidade com a legislação específica e com o contrato firmado entre as partes.

6. Ausente ato ilícito, não há que se falar em danos materiais ou morais.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
DIRCE MEGGIATO DE SOUZA LOPES
, condenando a recorrente à restituição de R$ 5.536,93 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que agiu em conformidade com a legislação aplicável ao caso, especificamente o art. 24 da Lei 11.795/2008, que estabelece que o crédito do consorciado contemplado corresponde ao valor do bem na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período em que ficar aplicado. Sustenta que a recorrida foi contemplada em 22/06/2020, quando o valor do bem referência era de R$ 48.990,00, tendo este valor sido corrigido para R$ 66.389,88 com os rendimentos líquidos até a data do efetivo resgate. Argumenta que o fato de a consorciada ter continuado a pagar as parcelas após a contemplação não altera o valor do crédito a que tem direito, pois este já havia sido destacado do grupo. Por fim, defende a inexistência de danos morais, por ausência de ato ilícito.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que efetuou o pagamento integral das 60 parcelas contratadas, totalizando valores consideravelmente superiores à carta de crédito entregue, e que a continuidade no pagamento ocorreu porque acreditava estar cumprindo integralmente suas obrigações para garantir o recebimento do valor integral de seu crédito.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à interpretação do art. 24 da Lei 11.795/2008, que estabelece:

"Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado."

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, a recorrida foi contemplada em 22/06/2020, quando o valor do bem referência era de R$ 48.990,00. Este valor, acrescido dos rendimentos líquidos financeiros até a data do efetivo resgate, totalizou R$ 66.389,88, quantia esta que foi disponibilizada à recorrida.

O ponto central da discussão reside no fato de que a recorrida, mesmo após ter sido contemplada, continuou pagando as parcelas do consórcio até a quitação total do contrato em 26/07/2024, totalizando R$ 87.399,23. Após o desconto das despesas contratuais (taxa de administração, seguro, multa e juros), o valor líquido seria de R$ 71.926,81, resultando em uma diferença de R$ 5.536,93 em relação ao valor efetivamente recebido.

Em relação aos danos materiais, a sentença de primeiro grau condenou a recorrente à restituição de R$ 5.536,93 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), valor este que representaria a diferença entre o montante total pago pela recorrida após descontadas as despesas contratuais (R$ 71.926,81) e o valor efetivamente recebido (R$ 66.389,88).

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a sistemática legal dos consórcios, especificamente com o disposto no art. 24 da Lei 11.795/2008, que estabelece de forma clara que o crédito do consorciado contemplado corresponde ao valor do bem na data da assembleia de contemplação, acrescido apenas dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período em que ficar aplicado.

No caso em análise, a recorrida foi contemplada em 22/06/2020, quando o valor do bem referência era de R$ 48.990,00. Este valor, acrescido dos rendimentos líquidos financeiros até a data do efetivo resgate, totalizou R$ 66.389,88, quantia esta que foi corretamente disponibilizada à recorrida.

Os pagamentos realizados pela recorrida após sua contemplação não têm o condão de aumentar o valor do crédito já contemplado, pois destinam-se à manutenção do grupo consorcial e ao cumprimento do contrato firmado. Tais pagamentos são necessários para garantir a continuidade do grupo e possibilitar a contemplação dos demais consorciados, em observância ao princípio da cooperação mútua que rege o sistema de consórcios.

Importante ressaltar que o contrato de consórcio firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 31, que
"o valor do crédito será aquele equivalente ao preço do bem objeto do plano vigente na data da Assembleia Geral Ordinária com base na Tabela de Preços do Fabricante/Montador ou Importador do bem. E será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo CONSORCIADO contemplado".

Assim, não há que se falar em danos materiais a serem ressarcidos, uma vez que a recorrente agiu em estrita conformidade com a legislação específica e com o contrato firmado entre as partes, disponibilizando à recorrida exatamente o valor a que tinha direito nos termos da lei e do contrato.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. CRÉDITO DISPONÍVEL INFERIOR AO VALOR ESTIMADO NA ADESÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RESPEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que alegava falha na prestação de serviços relacionados à administração de consórcio, pleiteando a restituição integral do valor atualizado do bem e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços, em razão da diferença entre o valor do crédito liberado e o valor do bem estimado na adesão ao consórcio; (ii) analisar a exigibilidade de indenização por danos morais em decorrência da situação narrada.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei no 11.795/2008, que estabelece como parâmetro para o crédito do consórcio o valor do bem vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação.

4. As cláusulas contratuais, assinadas pela apelante, dispõem de forma clara sobre o cálculo e atualização do crédito a ser disponibilizado, não havendo evidência de descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço pelas apeladas.

5. A diferença entre o valor inicialmente estimado e o efetivamente liberado decorre da dinâmica natural de mercado e das condições previstas no regulamento do consórcio.

6. Não restou configurada conduta abusiva ou ilícita que ensejasse reparação por danos morais, considerando a ausência de ofensa à dignidade ou abalo emocional significativo da consumidora.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No consórcio, o crédito disponibilizado ao consorciado corresponde ao valor do bem vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação, acrescido dos rendimentos financeiros proporcionais, nos termos da Lei no 11.795/2008 e do regulamento contratual.

2. A diferença entre o valor estimado do bem e o crédito liberado, quando decorrente de previsão contratual, não caracteriza falha na prestação do serviço."

(N.U 1030647-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – ABUSO – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ART. 24 DA LEI 11.795/2008 –– QUITAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não é possível, de ofício, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sob pena de ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum (...) (STJ AgRg no AREsp 130.256/SP).
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.
(N.U 0018773-07.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

Portanto, não há que se falar em restituição de valores a título de danos materiais, uma vez que a recorrida recebeu integralmente o crédito a que fazia jus nos termos da Lei 11.795/2008 e do contrato firmado entre as partes.

Quanto aos danos morais, a sentença de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por entender que a conduta da administradora de consórcios ultrapassou o mero inadimplemento contratual, configurando violação à boa-fé objetiva e causando abalo à esfera moral da recorrida.

Contudo, conforme demonstrado acima, a recorrente agiu em estrita conformidade com a legislação específica e com o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em conduta ilícita ou abusiva.

A mera divergência quanto à interpretação de cláusulas contratuais ou disposições legais, sem comprovação de conduta abusiva por parte da administradora de consórcio, não configura dano moral indenizável.

Desse modo, para a configuração do dano moral em relações consumeristas, é necessária a demonstração de conduta ilícita por parte do fornecedor, não bastando o mero descumprimento contratual ou divergências interpretativas sobre o contrato.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a recorrente tenha agido com má-fé ou de forma abusiva, tendo apenas aplicado as disposições legais e contratuais pertinentes ao caso.

Ausente ato ilícito, não há que se falar em danos morais, pois estes pressupõem a prática de conduta antijurídica, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025